Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-98.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-98.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANALICE LUCAS FERREIRA - CPF: 429.613.271-72 (APELADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA - CPF: 992.633.861-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA –JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA NA CONTESTAÇÃO – REVELIA – PEDIDO NÃO APRECIADO – VERIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE - ARTIGO 99,
CAPUT
, DO CPC - – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE – EFEITOS
EX TUNC
- RECURSO PROVIDO.

Não há nada que impeça a supressão da omissão quanto ao pedido de justiça gratuita nesta via recursal, consoante permissivo do artigo 99,
caput
, do Código de Processo Civil.

Levando em consideração o teor dos documentos anexados no curso do processo,
impõe-se reconhecer a hipossuficiência financeira do apelante e, por conseguinte, conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Forçosa a atribuição de efeito
ex tunc
à decisão, de modo a permitir que o benefício alcance os atos processuais praticados pelo apelante desde o pedido formulado na contestação, junto à qual aportaram os documentos que embasaram o convencimento desta magistrada.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000321-98.2020.8.11.0013

APELANTE: MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA

APELADA: ANALICE LUCAS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
MC RALPH SILVA VIEIRA FERREIRA
nos autos da Ação de Interdito Proibitório, cumulada com pedido de Nunciação de Obra Nova, movida por
ANALICE LUCAS FERREIRA
, pelo qual objetiva a reforma parcial da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o requerido a proceder com a demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, do muro erguido no imóvel descrito na inicial, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante afirma, em síntese, que a sentença proferida deve ser reformada, isso porque o juízo
não levou em consideração

o pedido de justiça gratuita formulado na contestação, embora demonstrada junto à peça defensiva a sua condição de hipossuficiência econômica e financeira.

Frisa, no aspecto, que labora como motorista de aplicativo, cuja atividade, afetada pela pandemia, teve movimento reduzido, comprometendo sobremaneira a sua renda.

Refere que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício, o que, nos moldes do artigo 4o da Lei no 1.060/50, pode ser feito na própria petição inicial ou no curso do processo.

Alega que referida declaração goza de presunção
juris tantum
de veracidade, que somente pode ser elidida mediante prova em contrário produzida em procedimento próprio de impugnação.

Menciona, ainda, que o fato de estar sendo assistido por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil e na linha de entendimento jurisprudencial deste Tribunal.

Postula, por fim, o conhecimento e provimento do recurso (
Id 88562068
).

Em contrarrazões, a apelada argumenta, em suma, que o apelante
“
deixa claro nos presentes autos que possui veículo e um terreno, inclusive, fez o muro em sua totalidade quando da discussão com a apelante sobre a divisa dos lotes que pertence a ambos, deixando claro que tem capacidade financeira
”
(sic).

Afirma, de outra parte, que a sentença reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelo demandado, ora apelante, e, para a solução da demanda, aplicou os efeitos da revelia, presumindo verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Defende, assim, a higidez da sentença proferida e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios (Id 88562072).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida nos autos, unicamente quanto à ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em contestação.

De fato, o juízo sentenciante ignorou o pedido de justiça gratuita, mas porque
reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelo demandado, ora apelante, e, para a solução da demanda, aplicou os efeitos da revelia, presumindo verdadeiros os fatos alegados na inicial.

A contestação, portanto, não foi examinada.

Ocorre que o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil, reconhece a possibilidade da parte (re)formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

No caso, é possível constatar que o apelante utiliza deste recurso para, justamente, ter analisado o pedido e obter a benesse pretendida.

Assim, considerando que não há nada que impeça a supressão da omissão quanto ao pedido de justiça gratuita nesta via recursal, e levando em consideração o teor dos documentos anexados pelo apelante no curso do processo (declaração de hipossuficiência, cadastro de motorista de aplicativo e CTPS sem anotação atual de relação de emprego – Ids 88562058/88562060), é de ser deferido
o pleito.

Não é demais lembrar, nessa toada, que o benefício da gratuidade de justiça ampara aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo e aos honorários do advogado e do perito.

A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5°, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça tem previsão estabelecida no artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe,
in

verbis:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

À vista disso, a parte dita hipossuficiente financeiramente deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que pode ser feito por quaisquer meios, desde que estes retratem a real situação econômica do requerente.

É importante dizer, ainda, que para fazer jus à gratuidade da justiça, a parte não precisa se enquadrar em situação financeira de miserabilidade, bastando, para tanto, que demonstre que os gastos do processo representam comprometimento do sustento regular próprio e/ou da entidade familiar.

Como visto, o apelante demonstrou exercer atividades laborais como motorista de aplicativo e, ainda que não tenha apresentado qualquer elemento por meio do qual se possa evidenciar os rendimentos auferidos pelo trabalho, são notórios os prejuízos que a pandemia da Covid-19 causou, e ainda tem causado, à classe de trabalhadores desse ramo.

À falta de elementos que apontem o contrário, portanto, impõe-se reconhecer a hipossuficiência financeira do apelante e, por conseguinte, conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA -
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
-
PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse
.”
(TJ-MT 10159869620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEFERIMENTO PARCIAL DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
- ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
- RECURSO PROVIDO.
Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência
, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
Para o deferimento da justiça gratuita não se exige o estado de miséria ou indigência absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo
.”
(TJ-MT - AI: 10010296120188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018).

Logo, é de ser provido o recurso no capítulo impugnado nesta via recursal, para o fim de que seja concedido ao apelante as benesses da gratuidade da justiça,
dando a esta decisão efeito
ex tunc
para alcançar os atos processuais praticados desde o pedido formulado na contestação, junto à qual aportou os documentos que embasaram o convencimento desta magistrada
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para
conceder ao apelante as benesses da gratuidade da justiça com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021